Tribunal: TJMT
Processo: 1011690-89.2024.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011690-89.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[LUCAS DE SOUSA ALMADA - CPF: 609.648.933-80 (PACIENTE), JUIZO PLANTONISTA DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE VALDENOR DOS SANTOS COSTA - CPF: 736.174.662-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA LEIDILENE DOS SANTOS (VÍTIMA), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE SORRISO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1011690-89.2024.8.11.0000

PACIENTE: LUCAS DE SOUSA ALMADA

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE SORRISO

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – PRETENDIDA A REVOGAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA – IMPOSSIBILIDADE – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – MEDIDAS CAUTELARES QUE NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTES –
ORDEM DENEGADA
.

Mostra-se idônea a constrição cautelar pautada na
gravidade concreta da conduta, extraída do modo de execução e das circunstâncias do delito.

Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação se encontra fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1011690-89.2024.8.11.0000

PACIENTE: LUCAS DE SOUSA ALMADA

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE SORRISO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Lucas de Sousa Almada
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT.

Narra a impetrante que o paciente foi preso em flagrante em 28/04/2024, com a posterior conversão em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, dos crimes de lesão corporal e homicídio qualificado pelo motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima, ambos na modalidade tentada.

Neste contexto, sustenta que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, pois os fundamentos do decreto cautelar seriam genéricos, além de ser possível a substituição da medida mais drástica (id. 212591657).

O pleito liminar foi indeferido (id. 212719676).

O juízo singular prestou informações (id. 213687519).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (id.

214794681).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1011690-89.2024.8.11.0000

PACIENTE: LUCAS DE SOUSA ALMADA

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE SORRISO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A impetrante busca, em suma, a revogação ou substituição da prisão preventiva imposta ao paciente
Lucas de Sousa Almada
, aduzindo a ausência de fundamentação concreta apta a subsidiar a manutenção da custódia cautelar.

Conforme se verifica dos autos, o paciente foi preso em flagrante delito em 28/04/2024, pela prática, em tese, dos crimes de homicídio qualificado tentado e lesão corporal.

Submetido à audiência de custódia, o magistrado singular impôs a prisão preventiva com o fim de garantir a ordem pública, invocando a gravidade concreta da conduta, porquanto o paciente teria desferido dois golpes de facão contra a vítima, após essa ameaçar chamar a polícia para conter suposta agressão do paciente contra sua esposa.

Confira-se parte da fundamentação exposta no decreto constritivo:

[...] Em entrevista, o ofendido narrou aos militares que
os golpes foram desferidos por seu cunhado Lucas de Sousa Almada, ao intervir em uma discussão que estava ocorrendo entre sua irmã Maria Leidilene, cônjuge do acusado
.

Aduziu que, durante a madrugada, escutou a briga entre o casal, além de “durante a discussão, ouviu o suspeito bater a cabeça da sua irmã por três vezes na parede”, indo imediatamente à “kitnet” de sua irmã, deparando-se com o suspeito e a ofendida em frente ao local.

Após, ao verbalizar que iria solicitar às autoridades competentes, virou-se, momento em que o acusado apossou-se de um facão e desferiu dois golpes pelas costas, um atingindo seu rosto e outro abaixo da região escapular.
[...]

Embora seja certo que a gravidade do delito, por si só, não basta para a decretação da custódia, a forma de execução, a conduta do agente, antes e depois do ilícito, e outras circunstâncias podem abalar a ordem pública, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional.

No caso em testilha, é de bom alvitre realçar que se trata de infração penal cujas repercussões são extremamente graves no seio da sociedade local (duplo homicídio qualificado tentado) de forma a catalisar, sem sombra de dúvidas, sérios abalos a ordem pública, de sorte que a permanência do autuado em liberdade no seio da comunidade catalisará um forte sentimento de impunidade e de insegurança, bem como propiciará, sobremaneira, que encontre os mesmos estímulos relacionados com a infração penal que fora cometida, se em liberdade permanecer.

In casu,

mostram-se patentes à gravidade em concreto do delito e a periculosidade social do agente, haja vista as declarações prestadas perante a autoridade policial, além do modus operandi – periculosidade, frieza e violência exacerbada pelas agressões a golpes de faca e por chocar a cabeça de seu cônjuge de encontro à parede (ID. 153982424 - Pág. 1, 153982422 - Pág. 1 e 153982422 - Pág. 2) - supostamente empreendido pelo custodiado, que, conforme se infere dos documentos juntados nos autos, trazem indícios da prática de homicídio qualificado
, com as implicações da Lei Federal n. 8.072/90, de modo tal que se encontram preenchidos no caso em mesa os requisitos para decretação da prisão preventiva, com o fito de resguardar a garantia da ordem pública.

Trata-se, pois, de conduta perpetrada de natureza extremamente danosa para o seio social, montante este que reforça a necessidade de garantia da ordem pública, ainda que presente predicados pessoais favoráveis que, por si só, não impedem a segregação cautelar, entendimento este comungado inclusive pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, além do c. Superior Tribunal de Justiça [...] (
sic,
id. 153983646).

Como bem abordado pelo magistrado singular, além da gravidade inerente aos crimes de homicídio, a situação dos autos mostra-se acentuada pelo fato de que o paciente teria, em tese, praticado o delito contra seus familiares, quando estava embriagado, agredindo sua esposa e, em seguida, desferindo golpes de facão contra seu cunhado, que tentava contê-lo.

Assim, impõe-se reconhecer que não houve mera descrição dos requisitos exigidos para a decretação da prisão preventiva, mas sim um encadeamento lógico e concreto de elementos indiciários que suportam a necessidade da preventiva, a fim de garantir a ordem pública.

Aliás, essa Câmara Criminal tem firme posicionamento no sentido de legitimar a prisão preventiva, para garantia da ordem pública, quando fundamentada na gravidade atípica do delito, extraída objetivamente do seu modo de execução e das circunstâncias específicas, a revelar elementos de reprovabilidade que extrapolam o tipo penal incriminador.

Ilustrativamente:

[...] “Impossível desconstituir a prisão preventiva decretada e mantida em desfavor do paciente, destacada no objetivo de resguardar a ordem pública, requisito insculpido no artigo 312 do Código de Processo Penal, mormente porque o modus operandi por ele empregado na suposta conduta delitiva, revela sua periculosidade e menosprezo pelo bem mais precioso do ser humano, que é a vida” (TJMT, HC no 1021018-14.2022.8.11.0000). [...] (TJMT, HC 1001554-33.2024.8.11.0000, Relator Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/02/2024).

Ademais, conforme já sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, a prisão preventiva
“se justifica em razão da gravidade concreta da conduta supostamente perpetrada evidenciada pelo modus operandi empregado na conduta, conforme o decreto prisional primevo, cujos fundamentos permanecem válidos”
(AgRg no RHC n. 183.589/MG, Relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 28/11/2023).

Outrossim, ressalta-se que as virtudes abonatórias apontadas pela impetrante não constituem óbice para a decretação e manutenção da prisão cautelar, nem garantem a concessão da liberdade provisória, quando presentes elementos hábeis a recomendar a manutenção da segregação.

Neste sentido, o Enunciado Orientativo n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas consigna que “
as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.

Ademais, mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação se encontra fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.

Diante do exposto, voto por
denegar
a ordem de
habeas corpus.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024